Tribunal: STF
Processo: MS 38683
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, ajuizado por Vilson Pedro Nery contra decisão da Conselheira Salise Sanchoteneor, do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA nº 0003569-67.2022.2.00.0000, mediante a qual deferiu medida cautelar para “suspender o Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Tocantins (Edital n. 1/2022)”.



    Vilson Pedro Nery defende sua legitimidade ativa ad causam por possuir “interesse jurídico e econômico” atingido pelo ato coator, uma vez que está inscrito no certame e dispendeu recursos financeiros não só na inscrição, como também para deslocamento para o local em que será aplicada a prova, na data originalmente prevista no edital.



    Requer que seja deferida medida cautelar para “RESTABELECER o regular fluxo do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Tocantins (Edital n. 1/2022)”.



    No mérito, pede que seja concedia a ordem, cassando-se, em definitivo, a decisão cautelar proferida no PCA nº 0003569-67.2022.2.00.0000.



    É o relatório. Decido.



    No caso, aponta-se como ato coator decisão do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA nº 0003569-67.2022.2.00.0000, que, ante a delegação de competência para elaborar e corrigir as provas em concurso público para a outorga das Delegações de Notas e de Registro no Estado do Tocantins ao Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (IESES), entende que há plausibilidade na tese de violação ao art. 1º, § 6º, da Resolução CNJ nº 81/2009 pelo TJTO ao elaborar o Edital nº 1/2022 - delegando.



    Dessa perspectiva, e concluindo que há “perigo da demora [ante a] iminência da efetiva realização do concurso, uma vez que a primeira fase está programada para ocorrer no dia 4/9/2022”, o CNJ deferiu medida cautelar para “suspender o Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Tocantins (Edital n. 1/2022)”



    O art. 5º, LXIX da Constituição Federal dispõe que:



    “Art. 5º [...]



    LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”



    No caso, o impetrante não expõe, de forma objetiva e fundamentada em padrões de direito, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato apontado como coator, limitando-se a afirmar que



–     é abusiva a intervenção do CNJ, pois “a execução de concursos públicos não é atribuição típica do Poder Judiciário, de modo que, em regra, essas atividades ficam a encargo de terceiros, mediante supervisão da Comissão de Concurso”;



–     “[é] injusto (e ilegal) obrigar que a Administração institua equipes de trabalho, invista os escassos recursos públicos, para dar vazão aos concursos públicos, que não são rotineiros”;



–     que, de acordo com a “boa prática, [...] o IESES indicou os professores responsáveis pelo concurso, que agem em nome da entidade contratada, em relação ao concurso guerreado”;



–     que, “ao apreciar o ato administrativo, o intérprete precisa considerar as dificuldades e obstáculos que o gestor encontra na prática administrativa”, indicando os arts. 20, 21 e 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) para corroborar sua tese e



–     que o TJTO “está realizando o concurso público atual porque assim foi determinado” após o cancelamento do concurso regulamentado pelo Edital nº 1/2014, de modo que “[a] suspensão do concurso cria problemas graves para a Administração do TJ/TO e para toda a sociedade tocantinense.”



    Tampouco a referência ao § 7º do art. 1º da Resolução CNJ nº 81/2009 - feita pelo impetrante para defender a regularidade da posição delegada ao IESES no concurso regulamentado pelo Edital nº 1/2022 do TJGO - é apta a fundamentar validamente o presente writ, uma vez o argumento ignora a parte final do dispositivo, o qual considera o “auxílio operacional” para participação das instituições especializadas contratadas pelo Poder Judiciário para atuar em concurso para a outorga das Delegações de Notas e de Registro - em consonância com o § 6º do mesmo dispositivo (no qual fundamentado o ato do CNJ ora impugnado). Transcrevo as referidas normas:



    “Art. 1º O ingresso, por provimento ou remoção, na titularidade dos serviços notariais e de registros declarados vagos, se dará por meio de concurso de provas e títulos realizado pelo Poder Judiciário, nos termos do § 3º do artigo 236 da Constituição Federal.



    [...]



    § 6º Competem à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, podendo delegar o auxílio operacional a instituições especializadas.



    § 7º Constará do edital o nome dos integrantes das instituições especializadas que participarão do auxílio operacional.



    Outrossim, entendo que o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de direito seu líquido e certo a ser amparado na via do mandamus, uma vez que a indicação de data para a realização de uma das etapas do certame não constitui direito ao candidato inscrito no concurso de impedir o Conselho Nacional de Justiça de exercer sua prerrogativa constitucional de controle da atuação administrativa do Poder Judiciário (CF/88, art. 103-A, § 4º), adotando medida cautelar que entender necessária para garantir a eficácia de sua decisão.



       Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente